Tribunal: STF
Processo: RE 1376244
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-23
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. EXCESSO DE FALTAS. TRIBUNAL DE ORIGEM: EXCLUSÃO DO CERTAME CONSIDERADA ILEGAL, ASSENTADA A EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA, E AFASTAMENTO DO TEMA RG Nº 476. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim sintetizado: 



    “ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. EXCESSO DE FALTA. MOTIVO JUSTIFICADO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. SENTENÇA CONFIRMADA. SITUAÇÃO DE FATO CONSOLIDADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. 



    I - Amparando-se o ato administrativo no fundamento de excesso de faltas e sendo estas decorrentes de motivo justo, como no caso, em que o autor se viu impedido de comparecimento no Curso de Formação Profissional para o cargo de Delegado de Polícia Federal por motivo de enfermidade, devidamente comprovada, impõe-se o abono das ausências verificadas, posto que desarrazoado o ato de desligamento, não merecendo reparos o julgado monocrático que anulou o mencionado ato administrativo e determinou a expedição do seu diploma do curso de formação. 



    II - Ademais, na hipótese dos autos, há de ser preservada a situação de fato já consolidada, por força da antecipação de tutela deferida na sentença, em 26/11/2010, sendo desaconselhável, portanto, a desconstituição da referida situação fática. 



    III - No caso em exame, afigura-se correta a condenação da promovida ao pagamento de honorários advocatícios no montante fixado, uma vez que foram arbitrados nos termos do § 4º, do art. 20, do CPC, com observância das normas contidas nas alíneas a, b e c do § 3º do aludido dispositivo legal. 



    IV - Apelação e remessa oficial desprovidas. Sentença confirmada.” (e-doc. 10; grifos nossos).



    2. No recurso extraordinário, a União alega a violação aos arts. 5º, caput e inc. II, e 37, caput e incs. I e II, da Constituição da República. Sustenta que o edital é a lei do concurso e deve ser respeitado como forma de garantir a isonomia entres os candidatos, sendo necessária ao ingresso na carreira de policial federal a frequência no curso de formação. Ressalta, ainda, que o Tribunal de origem aplicou a teoria do fato consumado, já expressamente refutada pelo Supremo Tribunal Fedaral. Ao final, requer o provimento do recurso, invertendo-se, consequentemente, o resultado da demanda (e-doc. 14).



    3. O recorrido, em contrarrazões, manifesta-se pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário e, no mérito, pelo não provimento (e-doc. 15).



    4. O Colegiado a quo, em juízo de adequação em virtude do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário nº 608.482-RG/RN, da relatoria do Ministro Teori Zavascki (Tema nº 476 do ementário da Repercussão Geral), decidiu pela manutenção da decisão recorrida, asseverando que a nomeação e a posse do candidato não se basearam exclusivamente na teoria do fato consumado, mas também na flagrante ilegalidade da exclusão dele do certame (e-doc. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O paradigma do Tema RG nº 476, suscitado nas razões do recurso extraordinário, ficou assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. ‘TEORIA DO FATO CONSUMADO’, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido.”



    (RE nº 608.482-RG/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 07/08/2014, p. 30/10/2014; grifos nossos).



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos do acórdão alusivo ao julgamento da apelação e remessa oficial:



    “Como visto, a controvérsia instaurada nos presentes autos restringe-se à legalidade da Portaria n° 343/2008-GAB/ANP/DGP, que determinou o desligamento do autor do curso de formação profissional para o cargo de Delegado de Polícia Federal, sob o fundamento de que a enfermidade que deu causa às ausências do curso de formação não guarda vínculo com a atividade de ensino ministrada na Academia Nacional de Polícia.



    A recorrente alega que a Instrução Normativa nº 004/2006-DG/DPF prevê o limite máximo de faltas permitido no Curso de Formação Profissional e o desligamento do aluno que o exceder, asseverando que, no caso, restou extrapolado o limite de 5% de faltas previstas na referida Instrução Normativa, sem a devida justificativa, razão pela qual teria sido legitimamente excluído do certame.



    Com efeito, amparando-se o ato administrativo no fundamento de excesso de faltas e sendo estas decorrentes de motivo justo, como no caso, em que o autor se viu impedido de comparecimento em razão de acometimento de doença, comprovada por documento idôneo (fls. 135/137, 140/141, 145, 148 e 160/161), impõe-se o abono das ausências verificadas, assegurando-se-lhe, por conseguinte, a possibilidade de conclusão do curso de formação, uma vez que obteve êxito nas demais fases do certame, encontrando-se, inclusive, exercendo regularmente suas funções no cargo de Delegado de Polícia Federal (fls. 349/351), sendo desproporcional o seu ato de exclusão.



    Ademais, conforme restou fundamentado na sentença recorrida, ‘(...) aportaria traz referência genérica aos artigos 48 e 57 sem individualização pormenorizada das faltas, já que não houve a indicação dos incisos (e/ou letras) violados dos artigos 48 e 57 em referência. Com efeito, não há como saber em que situações legais previstas se enquadrariam as doenças manifestadas pelo autor, conforme os diversos atestados médicos apresentados (cópias às fls. 135/137, 140/141, 145 e 148, 160/161), inclusive alguns deles emitidos pelo Serviço de Saúde da ANP e com internação do autor em hospital local, além de não ser possível afirmar com certeza se as doenças contraídas pelo autor decorreriam das atividades desenvolvidas na Academia Nacional de Polícia. (...) Com efeito, a documentação juntada às fls. 52/162 corrobora tal entendimento, uma vez que a Academia nacional de Polícia, nas suas decisões, toma, basicamente, como fundamento ao indeferimento das justificativas de faltas do autor o não vinculo da enfermidade do autor com a atividade de ensino, sem que para isso tenha apresentado substrato para amparar sua linha de argumentação. (...)’ (fls. 317/320)



    Assim, demonstrada a ausência justificada do autor à determinadas aulas do seu curso de formação na Academia Nacional de Polícia, comprovada, devidamente, por meio de atestados médicos, afigura-se desarrazoada a sua reprovação no curso de formação em referência, na medida em que problemas alheios a sua vontade impossibilitaram-no de cumprir com a carga horária do mencionado curso.



    Nesse sentido, confiram-se o entendimento jurisprudencial que este egrégio Tribunal vem dispensando à matéria, conforme se vê, dentre outros, dos seguintes julgados:



    (...)



    Ademais, na espécie dos autos, há de ser preservada a situação fática consolidada por força da antecipação da tutela concedida por ocasião da sentença monocrática, datada de 26/11/2010 (fls. 313/321), permitindo a nomeação do autor no cargo almejado, que, de acordo com o noticiado nos autos, encontra-se em pleno exercício das suas funções, na cidade de Santarém, Estado do Pará, sendo desaconselhável, portanto, a desconstituição da deferida situação fática. 



    (...)



    Com estas considerações, nego provimento à apelação e à remessa oficial, para confirmar a sentença apelada em todos os seus termos.



    Este é meu voto.” (e-doc. 10, p. 3-7; grifos nossos).



    7. Em razão desses fundamentos, o Colegiado de origem, em juízo de adequação ao Tema RG nº 476, manteve o acórdão impugnado, conforme se verifica na respectiva ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. EXCESSO DE FALTA. MOTIVO JUSTIFICADO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. SENTENÇA CONFIRMADA. PRECEDENTE DO STF. RE. Nº 608.782/RN. INAPLICÁVEL AO CASO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. (CPC, ART. 1.041, § 1º). DESCABIMENTO. 



    I - O colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou entendimento no sentido de que ‘não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado’. Assim como, de que é ‘igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere.’ (RE 608482, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014). 



    II - Na espécie, o referido precedente jurisprudencial não se aplica ao caso dos autos, tendo em vista que não se está a garantir, sob exclusivamente o fundamento de fato consumado, a nomeação e a posse do candidato não aprovado em concurso público, mas se trata de assegurar o resultado útil do processo, no qual há sentença de procedência do pedido inicial, confirmada em segunda instância, no sentido de que a eliminação do autor do certame foi flagrantemente ilegal, uma vez que restou demonstrada a ausência justificada do autor a determinadas aulas do seu curso de formação na Academia Nacional de Polícia, fato este devidamente comprovado por meio de atestados médicos, a autorizar a conclusão de que problemas alheios a sua vontade impossibilitaram-no de cumprir com a carga horária do mencionado curso. Com efeito, não se está a falar de candidato reprovado no concurso público ou de decisão de caráter precário revogada. 



    III - Nesse contexto, não se afigura razoável aguardar o trânsito em julgado da presente decisão para que se efetivem a nomeação e posse do impetrante, eis que a questão posta nos autos encontra-se em sintonia com a jurisprudência deste colendo Tribunal e do egrégio Superior Tribunal de Justiça, assegurando-se, assim, a garantia dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo, conforme preceitua a Lei nº 9.784/99 e os dispositivos insertos nos artigos 5º, inciso LXXVIII e 37, caput, da Constituição Federal, que a todos assegura o direito à celeridade na tramitação dos processos judiciais. (AMS 0002208-83.2014.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 de 08/11/2017). 



    IV - Juízo de retratação não exercido, ante seu descabimento. Acórdão recorrido mantido, para as finalidades do art. 1.041, caput, do CPC.” (e-doc. 17; grifos nossos).



    8. Como se pode notar, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região decidiu as matérias objeto do recurso extraordinário e, posteriormente, afastou a incidência do Tema RG nº 476 com fundamento nos pressupostos fáticos dos autos, bem como na interpretação conferida à Instrução Normativa nº 004/2006-DG/DPF e à Lei nº 9.784, de 1999. Assim, somente a partir da reapreciação dos elementos fático-probatórios do caso e da normatização infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável nesse campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são as ementas dos precedentes abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.11.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RE 608.482-RG (TEMA 476). INAPLICABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. LEI 8.112/90. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CF. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inaplicável a tese firmada pelo STF no Tema 476 da sistemática da repercussão geral, visto que não se trata de hipótese de manutenção de servidor em cargo público, com base na teoria do fato consumado, mas de confirmação de remoção para localidade diversa deferida em 1997 a servidor público, fundada em tal teoria, por motivo de saúde. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o exame prévio das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 279 STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”



    (ARE nº 1.156.287-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/05/2020, p. 22/05/2020; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO. FATO CONSUMADO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    “(...) Registre-se, portanto, que o órgão de origem aplicou distingushing do julgamento com o que consignado no RE 608.482-RG/RN (Tema 476 da Repercussão Geral), vez que restou inviável a desconstituição da situação fática decorrente do provimento jurisdicional precário, (...). 



    Nesse contexto, para divergir do entendimento do Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF.”



    (RE nº 1.360.067-AgR/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/04/2022, p. 22/04/2022; grifos nossos).



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1º, do RISTF). Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observado o limite legal.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator